Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. CONTRATO PRELIMINAR VERBAL. NULIDADE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.

1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil.

2. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e do artigo 11 do Código de Processo Civil, não há nulidade do pronunciamento judicial. Preliminar de vício na fundamentação rejeitada.

3. A lide deve ser decidida nos limites em que proposta a ação, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

3.1. Não consubstancia julgamento extra petita a sentença que decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular e no pedido contraposto apresentado na contestação. Preliminar rejeitada.

4. São incontroversos e, portanto, não dependem e prova, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, bem como aqueles admitidos no processo como incontroversos, consoante o artigo 374 do Código de Processo Civil.

4.1 O contrato verbal de promessa de cessão de direitos de imóvel é reconhecido por ambas as partes, as quais não divergem acerca da realização do negócio em si, mas apenas quanto aos seus desdobramentos.

5. O pacto avençado visa somente obrigar as partes à celebração do contrato definitivo, possuindo natureza instrumental e assecuratória e versando sobre direitos de natureza meramente pessoal, sendo suficiente que estejam presentes os requisitos de validade constantes do artigo 104, I e II e no artigo 462, ambos do Código Civil.

5.1 O disposto no artigo 107 do Código Civil reza, ainda, que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, concluindo-se, portanto, pela validade do contrato verbal.

6. O contrato preliminar mencionado constitui modalidade de contrato bilateral e oneroso, gerando obrigações recíprocas entre a partes e pretensão de obtenção de vantagens por ambos.

6.1 Os contratos bilaterais, ainda que não contenham cláusula resolutiva expressa, possuem, em sua natureza, a existência de cláusula resolutiva tácita, a qual possibilita a uma das partes o direito de pedir a resolução da avença ou exigir-lhe o cumprimento quando a outra parte não cumprir suas obrigações, nos termos dos artigos 474 e 475 do Código Civil.

7. Controvertida a relação jurídica-obrigacional existente, em virtude de não ser possível concluir, pelas provas colacionadas aos autos e pela natureza do contrato verbal, qual das partes gerou o inadimplemento contratual, denota-se razoável a resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior.

8. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de defesa, mediante o confronto de teses e argumentos, exsurge a inocorrência de litigância de má-fé.

9. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários majorados.